Tribunal: STF
Processo: ARE 1278820
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 21, Vol. 23):
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação Civil Pública - Loteamento irregular por infringência ao disposto nos artigos 2º, 3º, inciso V, ambos da Lei 6.766/79 - Ocorrência - Inquérito civil que apurou a existência de loteamento irregular, sem atender às exigências legais específicas. 
    Agravo retido - Ilegitimidade da Fazenda do Estado de São Paulo - Descabimento - Imóvel que apresenta área de preservação permanente - Responsabilidade concorrente na preservação do meio ambiente - Dever de fiscalização e coibição de implantação de parcelamento em solo com restrição ambiental - Inteligência dos arts. 23, inc. VI, 225, ambos da CF e arts. 3º, inc. V, e 13, inc. I, ambos da Lei nº 6.766/79. 
    Responsabilidade solidária dos réus - Omissão dos Poderes Públicos no dever de fiscalização, a evitar a implantação do parcelamento desordenado do solo urbano - Loteadores que não obedeceram aos preceitos legais exigidos – Precedentes - Sentença mantida - Recursos desprovidos.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 24).
    No apelo extremo (fl. 11, Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 23, VI; 24; 30, VIII; 182; 183; e 225 da Constituição Federal. Para tanto, alega que:
    (a) o Estado não pode ser responsabilizado pelo parcelamento irregular do solo; e
    (b) o Estado não pode se impor sobre a atuação municipal, sob pena de invasão de esfera de competência constitucional, com violação da autonomia municipal. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) não houve desrespeito às normas apontadas como violadas; e (b) aplica-se o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 3, Vol. 27).
    No Agravo, a parte agravante alega que: (a) ao fazer o juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem usurpou a competência do STF; (b) não há falar em reexame de provas; e (c) houve violação a dispositivos constitucionais (fl. 8, Vol. 27). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir pela responsabilidade do Estado, em razão de parcelamento irregular do solo (fls. 24-30, Vol. 23):
    “Com efeito, trata-se de loteamento realizado em imóvel localizado em área de expansão urbana, conforme informação contida no ofício de fls. 54, que apresenta área de preservação ambiental, como descreve o laudo de vistoria de fls. 81/82.
    Assim considerando, de acordo com o a Lei 6.766/79: 
    (…)
    Dessa forma, cabe também ao Estado o dever de fiscalizar, proteger e preservar áreas de proteção ambiental. 
    No presente caso, apresentando o discutido terreno área de interesse especial, não há como afastar o dever fiscalizatório do Estado e consequentemente de coibir a ocupação irregular do terreno. 
    (…)
    Tanto o Estado como o Município de Artur Nogueira se omitiram em seus deveres de fiscalização e controle, permitindo desse modo que o loteamento se implantasse livremente, em total desrespeito às exigências legais. 
    E mesmo cientes da irregularidade, as providências não se tornaram efetivas. Logo, a responsabilidade, de fato, é solidária entre a loteadora responsável pela realização do empreendimento em desrespeito às normas de observância obrigatória, e a Municipalidade e o Estado de São Paulo por descumprirem seu poder-dever de fiscalização, permitindo a implantação clandestina do empreendimento.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente